Tribunal: TJMT
Processo: 1019280-59.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL - CPF: 058.254.571-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS DELITOS PATRIMONIAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

- Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

In casu
, a despeito de evidenciar a prática reiterada de crimes patrimoniais em um curto intervalo de tempo, cuida-se de agente com habitualidade criminosa, que perpetrou as ações com planejamento e autonomia de vontades, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019280-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE

GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução

penal interposto pelo recuperando
GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0001109-77.2016.8.11.0011 – Código: 236738 [SEEU]
, que
indeferiu

o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre as condenações advindas das ações penais n.º 2941-82.2015.811.0011 e n.º 2838-75.2015.811.0011, ao argumento de que o agente agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos nos cometimentos das infrações penais.

Nas razões recursais de ID
57442476 - Pág. 10/14, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja a
incidência da continuidade delitiva entre as condutas ilícitas perpetradas nas datas de 23/04/2015 e de 25/04/2015
, com consequente redimensionamento da pena posta em execução, porquanto perpetradas pelos mesmos agentes, por meio de idênticos
modus operadi
, assim como em interstício temporal inferior a 30 dias; assomando a isso a impossibilidade de reconhecer a contumácia delitiva do agente, dado ao longínquo lapso temporal existente entre as infrações penais e por serem parte delas o cerne de incidência da benesse vindicada.

Por meio das contrarrazões recursais vistas no ID 57442476 - Pág. 19 ao ID 57442477- Pág. 05, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso manejado pelo reeducando.

Exercitando o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do decisório de ID
57442477 - Pág. 13
, quando, então, determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
60232971
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Cotejando as informações contidas no vertente agravo em execução penal com aquelas lançadas nos andamentos virtuais do Processo Executivo de Pena n.º 0001109-77.2016.8.11.0011, em trâmite no sistema SEUU, denota-se que o agravante
GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL
, executa a pena total de

24 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão,
da qual já cumpriu 05 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão, decorrentes dos seguintes feitos:

a)

Ação Penal n.º
0002585-87.2015.8.11.0011
: condenação proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara de Mirassol D’Oeste, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, I e II do Código Penal, perpetrado em
18/03/2015
, à pena privativa de liberdade de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de 13 dias-multa, cujo trânsito em julgado para a acusação se perfectibilizou em
07/10/2016
(Guia 01 – ID
57436980 - Pág. 5)
;

b)

Ação Penal n.º
0002941-82.2015.8.11.0011
: condenação proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara de Mirassol D’Oeste, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, I e II do Código Penal, perpetrado em
23/04/2015
, à pena privativa de liberdade de
06 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de 13 dias-multa, cujo trânsito em julgado para a acusação se perfectibilizou em
31/10/2016
(Guia 02 - ID
57436983 - Pág. 8)
;

c)

Ação Penal n
.º
0002838-75.2015.8.11.0011:
condenação proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara de Mirassol D’Oeste, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, I e II do Código Penal, perpetrado em
25/04/2015
, à pena privativa de liberdade de
06 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 13 dias-multa, cujo trânsito para a acusação se perfectibilizou em
11/07/2016

(Guia 03 – ID
57436986 - Pág. 12)
;

d)

Ação Penal n.º
1548-83.2019.811.0011
: condenação proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, II e §2.º-A, inciso I do Código Penal, perpetrado em
19/05/2019
, à pena privativa de liberdade de
10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
186 dias-multa
, cujo trânsito em julgado para a acusação se perfectibilizou em
04/02/2020
(ID
57442460 - Pág. 4)
.

Nesse contexto, o agravante postulou perante o primeiro grau de jurisdição a
incidência do instituto da continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais elencados nas letras “b” e “c”
, ao argumento de que satisfeitos os requisitos contidos no art. 71 do Código Penal (ID
57442470 - Pág. 2)
. A seu turno, o magistrado
a quo

indeferiu tal pretensão
, consoante se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
No caso dos autos,
observa-se que os crimes praticados pelo apenado possuem a mesma natureza
(crimes contra o patrimônio),
bem como restaram cometidos em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que faz incidir os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Contudo,
não basta o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, é
preciso uma análise conjunta da situação do apenado, posto haver clara demonstração de que ele agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos, ou seja, fazia da atividade criminosa sua “profissão” e seu meio de vida.

Desta forma, para além dos requisitos de ordem objetiva,
é preciso considerar que o apenado executa atualmente
quatro condenações pela prática de crime de roubo (reincidente específico)
. Referidas circunstâncias, demonstram que o apenado é um criminoso contumaz e que faz do crime sua profissão e meio de vida.

Portanto,
não obstante o preenchimento dos requisitos objetivos, imperiosa é a medida de negar ao apenado o reconhecimento da continuidade delitiva, pois ausentes os requisitos subjetivos, em especial a existência de comprovação de habitualidade criminosa
”.
(sic – ID
57442476, Pág. 4/05) – Grifei.

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, a conclusão em destaque mostra-se escorreita,
não havendo falar em continuidade delitiva entre os
delitos perpetrados nas datas de
23/04/2015 e 25/04/2015.

Como é cediço, nos moldes dispostos no art. 71 do Código Penal, o instituto de política criminal vindicado somente será aplicado quando demonstrado que o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
, sendo os

subsequentes considerados continuação do primeiro
em razão das
condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciona-se aresto da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (...) . CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Crime continuado. Requisitos necessários à configuração.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, tal como salientado pela autoridade judiciária, os crimes de roubo circunstanciado mencionados nas razões recursais são da mesma espécie e foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, porquanto ambos ocorreram em Mirassol D’Oeste, com o emprego de arma de fogo e com auxílio de idêntico adolescente na subtração dos patrimônios alheios.

Não obstante, vislumbra-se que a primeira conduta ilícita perpetrada pelo recorrente resultou em violência real contra a vítima, que foi atingida por coronhadas na cabeça, circunstância ausente na conduta subsequente, quando houve exclusivamente grave ameaça à pessoa, por meio do emprego de arma de fogo, traduzindo-se, assim, em particularidade do
modus operandi
exercido pelo agente.

Outrossim, as condutas ilícitas destacadas pela Defesa foram individualmente planejadas pelo agravante, não estando entre si interligadas, inviabilizando
o reconhecido da benesse vindicada, pois, para tanto, imprescindível que o crime posterior advenha das facilidades e
oportunidades obtidas pelo crime antecedente, o que não se vê na hipótese concreta.

Destarte
, os delitos perpetrados pelo agravante são autônomos, comportando a incidência do concurso material entre eles, conforme já decidido por esta c. Câmara Criminal em outra ocasião,
in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À COISA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. (...) RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, APENAS PARA RETIFICAR AS PENAS BASILARES.

(...) 4.
De acordo com a teoria híbrida (ou mista), encampada pelo art. 71, caput, do CP, para que se reconheça a figura da continuidade delitiva, é imprescindível o atendimento a requisitos de natureza objetiva e subjetiva, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo).

5. Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4º, do CP), e tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo (com intervalo de poucos minutos entre eles) e lugar (em uma mesma localidade), a diversidade de modus operandi (ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa) e a inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares impedem o almejado reconhecimento de crime único por ficção jurídica”
.
(N.U 1010416-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) – Destaquei.

Aliado a isso, denota-se que,
no ano de 2015
, os crimes cernes da incidência da continuidade delitiva não foram os únicos perpetrados pelo agravante, visto que anteriormente a estes, ele já havia perpetrado outro delito de natureza patrimonial, a demonstrar que, àquele tempo, cometeu ao menos
três delitos patrimoniais
a fim de auferir lucro fácil e garantir a sua sobrevivência, tratando-se, assim, de criminoso habitual, a impedir a concessão da benesse por notória ausência da finalidade e requisito do instituto vindicado.

Ademais, extrai-se dos autos que o reeducando apenas não perpetrou crimes nos 04 anos subsequentes por se encontrar segregado em ergástulo público, tempo este que, aliás, mostrou-se insuficiente para reeducá-lo e impor-lhe novas maneiras de agir em sociedade.

Isto pois, agraciado pela progressão de regime na data de
19/02/2019
(ID
57436990 - Pág. 8)
, sobreveio, já em
21/05/2019
, notícias acerca do descumprimento das condições imposta para o regime semiaberto, por meio de comparecimento à tabacaria e prostíbulos (ID
57442463 - Pág. 9)
.

Não fosse o bastante, em
30/05/2019
, a autoridade judiciária
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva
, pela suposta prática de dois crimes de roubo circunstanciado, exercido com o emprego de arma de fogo e com pluralidade de indivíduos, revelando, assim, a sua contumácia na prática ilícitos revestidos de intensa reprovabilidade punitiva
(ID 57436997 - Pág. 17).

Significa dizer que, posto em liberdade, não tardou mais que três meses para
o recorrente
voltar a delinquir em crime idêntico àqueles anteriormente condenado, revelando, assim, a sua
habitualidade criminosa
.

Nesse contexto, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva representaria em verdadeiro estímulo à criminalidade desenfreada do agravante, assim como desvirtuaria o espírito legislativo que é beneficiar o sujeito que ocasionalmente perpetra sequência infrações penais em idêntico contexto.

Sendo assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – Negritei.

Destarte, configuradas a
autonomia de desígnios e a habitualidade delitiva,
incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes delitos patrimoniais perpetrados em
23/04/2019 e 25/04/2019
, razão pela qual
mantenho
hígida a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL,
preservando na íntegra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0001109-77.2016.8.11.0011 – Código: 236738 [SEEU].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020